Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO PIX. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. ESTELIONATO PRIVILEGIADO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 6 anos de reclusão, mais 15 dias-multa, no regime inicial semiaberto.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, pede a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, e a adoção da fração de 1/3 relativamente ao aumento da pena decorrente da continuidade delitiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que o acusado, por seis vezes, realizou compras no estabelecimento comercial, mediante pedido por ligação telefônica, enviando falso comprovante de pagamento via pix à vítima, somando um prejuízo de R$978,65, de modo que ficou configurado o delito de estelionato mediante fraude eletrônica.
4. A aplicação do princípio da insignificância exige, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada; neste aspecto, para sua incidência, o proveito do crime não pode ser superior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
5. Verificado que o proveito econômico do crime é superior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tem-se inviabilizada a aplicação do princípio da insignificância.
6. Em conformidade com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. A primariedade e os bons antecedentes do acusado, somados ao valor do proveito econômico do crime (inferior ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos), permite a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 171, § 1o, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal (estelionato privilegiado). Reconhecimento de ofício.
8. Nos termos da súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. Ciente de que, na hipótese, o acusado praticou seis condutas delitivas, revela-se correta a adoção da fração de 1/2.
IV - DISPOSITIVO
9. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 71; artigo 171, § 2o-A, e § 1o c/c o artigo 155, § 2o.